Tribunal: TJDFT
Processo: 0762411-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PCCS. CONGELAMENTO PROMOVIDO PELA LEI DISTRITAL No 379/1992. AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. LEGITIMIDADE DO CONGELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a condenação do Distrito Federal a atualizar os valores percebidos pela parte autora, a título de VPNI incorporada, e ao pagamento da diferença retroativa da referida parcela, após a atualização.
2. O Adiantamento Pecuniário “PCCS” prevista no artigo 1o do Decreto 13.404/91, foi transformado em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) pela Lei n. 379/92. A Lei n. 379/92 determina o congelamento das parcelas recebidas a título VPNI , ou seja, elas não podem sofrer reajustes, constando, ainda, do parágrafo único do mencionado artigo que a referida vantagem somente continuaria a ser paga aos servidores que já a recebiam.
3. Dado o caráter excepcional do recebimento desta parcela, criada por decreto, o seu congelamento não contraria quaisquer normas constitucionais, quer seja de direito adquirido, quer seja sobre irredutibilidade de vencimento, pois a sua natureza não é salarial, uma vez que qualquer implemento salarial deve advir e ser disciplinada por lei. Ressalta-se que o congelamento mantém o valor da parcela recebida, sem acarretar qualquer diminuição do seu valor nominal.
4. O art. 14 da Lei n. 3351/2004 revogou o art. 3o da Lei n. 379/1992. Contudo, para aplicar o reajuste previsto no art. 14 da Lei no 3351/2004, que revogou o art. 3o da Lei no 379/1992,com base exclusivamente nos reajustes gerais concedidos aos servidores civis do Distrito Federal, deveria-se também ter revogado o art. 2o da Lei no 379/1992, que fala sobre o congelamento das parcelas de PCCS. Em razão de o art. 2o permanecer vigente não se aplica os reajustes sobre o PCCS transformado em VPNI.

5. Precedentes: Acórdão 1227082, 07400305520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1227194, 07376566620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no PJe: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1221848, 07428322620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1221836, 07440725020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios para o recorrido, estes fixados 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça deferida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.